Tribunal: TCU
Processo: 006.406/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao fornecimento e disponibilidade de medicamentos imunossupressores pelo Ministério da Saúde  MS para pacientes que tiveram órgãos transplantados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao fornecimento e disponibilidade de medicamentos imunossupressores pelo Ministério da Saúde - MS para pacientes que tiveram órgãos transplantados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, em face de que restaram satisfeitos os requisitos de ingresso previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. conhecer da representação apensa (TC Processo 006.682/2021-9 ), visto que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso II, do RITCU para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.3. determinar, com fundamento nos arts. 234, § 4o, e 250, inciso II, do RITCU, c/c o art. 7o, § 3o, item VI, da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Saúde para que, no âmbito de sua discricionariedade e no prazo de 120 dias: 9.3.1. adote ações e procedimentos com vistas à regularização do fornecimento dos medicamentos imunossupressores necessários ao atendimento dos pacientes transplantados atendidos pela Rede SUS, notadamente os medicamentos tacrolimo e micofenolato de sódio, bem como os medicamentos objeto do Acordo de Cooperação Técnica - ACT 03/2021, firmado com a Fundação Oswaldo Cruz, considerando, entre outros: 9.3.1.1. a adequação dos prazos fixados nos TED para as entregas de medicamentos às especificidades já tratadas no voto condutor deste acórdão, observadas as questões orçamentárias aplicáveis, de forma a considerar também os prazos necessários (i) aos trâmites processuais e legais que são executados entre a proposta de fornecimento apresentada pelos laboratórios e a publicação do TED, (ii) ao cumprimento dos procedimentos e formalidades para assinatura do TED, (iii) ao início da produção, considerando, nesta hipótese, a contratação de fornecedores/parceiros da iniciativa privada para aquisição dos insumos, notadamente, em relação aos adquiridos de empresas estrangeiras que possuem rito específico e (iv) à observância das regras de contratação a que os laboratórios estão sujeitos, visto que pertencentes à estrutura da administração pública federal; 9.3.1.2. a possibilidade de instituição de estoque estratégico para mitigar eventuais contingências; 9.3.1.3. o incremento da transparência das informações acerca, entre outras, da produção, distribuição e estoques dos medicamentos imunossupressores por estado da Federação; 9.3.2. informe a esta Corte de Contas as ações adotadas, nos termos do subitem anterior, bem como as vantagens decorrentes da adoção do Acordo de Cooperação Técnica - ACT 03/2021, firmado com a Fundação Oswaldo Cruz, em substituição ao procedimento anteriormente adotado de aquisições mediante TED; 9.4. Restituir os autos à SecexSaúde para que autue processo de fiscalização, na modalidade de acompanhamento, na forma do 241 do RITCU, a fim de que esta Corte de Contas possa monitorar a determinação constante do subitem 9.3 e, assim, acompanhar de forma mais efetiva e consentânea as iniciativas adotadas pelo Ministério da Saúde para garantir o adequado suprimento da medicação de imunossupressores para transplantados; 9.5. encaminhar cópia da presente decisão ao Ministério da Saúde, ao denunciante e ao representante no âmbito do TC Processo 006.682/2021-9 ; 9.6. arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.